Tribunal: TJSP
Processo: 1034012-33.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Contratos de empréstimos. Servidor público estadual. Ajustes que estabelecem descontos de prestações na folha de pagamento e em conta corrente. Limitação de 35% sobre

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Contratos de empréstimos. Servidor público estadual. Ajustes que estabelecem descontos de prestações na folha de pagamento e em conta corrente. Limitação de 35% sobre os proventos líquidos. Insurgência da instituição financeira. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03. Precedentes. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Fixação dentro do limite permitido (CPC, § 2o, artigo 85), que remunera com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
DANOS MORAIS. Ausência de ilícito cometido pelo banco-réu. Descontos decorrentes de autorização contida nos contratos firmados pelas partes. Sentença mantida. Recurso do autor não provido.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034012-33.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
VICTOR GABRIEL SOARES SALIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-33.2018.8.26.0506 -Voto no 25391 jv fco
2
VOTO No 25391
APELAÇÃO CÍVEL No 1034012-33.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES
FERREIRA
APELANTE/APELADO: VICTOR GABRIEL SOARES SALIN
APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da
necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam
a hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso do réu não
provido.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Contratos de
empréstimos. Servidor público estadual. Ajustes que estabelecem
descontos de prestações na folha de pagamento e em conta corrente.
Limitação de 35% sobre os proventos líquidos. Insurgência da
instituição financeira. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência do devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no
10.820/03. Precedentes. Sentença mantida. Recurso do réu não
provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Fixação
dentro do limite permitido (CPC, § 2o, artigo 85), que remunera com
dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte.
Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
DANOS MORAIS. Ausência de ilícito cometido pelo banco-réu.
Descontos decorrentes de autorização contida nos contratos
firmados pelas partes. Sentença mantida. Recurso do autor não
provido.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação contra a r. sentença (fls. 289/300), de
relatório adotado, proferida em ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, promovida
pelo autor-apelante, julgada parcialmente procedente e, por força da sucumbência
recíproca, as partes ratearão as custas e despesas processuais a que deram causa, bem
como pagarão à parte adversa honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Apela o autor (fls. 302/310). Pugna pela condenação do réu na reparação
moral, diante dos descontos indevidos das parcelas dos empréstimos em folha de
pagamento e em conta corrente, que consumiram por meses a totalidade de seus
vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-33.2018.8.26.0506 -Voto no 25391 jv fco
3
Apela o réu (fls. 311/330). Preliminarmente, pugna pela revogação da
gratuidade de justiça, pois não restou demonstrada a incapacidade de o autor arcar com
as despesas processuais. Sustenta, em suma, que: i) devem ser respeitados os
princípios da boa-fé, pacta sunt servanda e da liberdade de contratar; ii) a limitação não
pode se estender para empréstimos com descontos em conta corrente, consoante
jurisprudência recente do STJ; iii) conforme Decreto Estadual no 51.314/06, são
permitidos descontos das parcelas dos empréstimos de até 50% dos vencimentos do
contratante; e iv) os honorários advocatícios devem ser reduzidos, por elevados.
Prequestiona a matéria.
Recursos tempestivos, isento de preparo o do autor e preparado o do réu
com ambos respondidos.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, na qual o
autor, servidor público estadual, pretende a limitação de empréstimos, cujas parcelas são
debitadas em sua folha de pagamento e conta corrente destinada ao recebimento do
salário.
No que se refere à revogação da gratuidade de justiça pleiteada pelo réu-
apelante, a pretensão não prospera, sobretudo pelo fato de o réu não infirmar as
declarações do autor em relação à dificuldade financeira e ao salário percebido, como
bem deliberado pelo juízo singular, consoante excerto abaixo reproduzido (fls. 291, 1o a
3o §§).
“O benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido liminarmente
nestes autos, e, diante dos documentos retro, tal benesse se justifica, eis que não
excluem renda mensal líquida inferior a três salários mínimos nacionais vigentes, critério
utilizado, inclusive, pela Defensoria Pública para concessão do benefício em foco.
Nesse sentido, uma vez impugnada sua condição de necessitada pela
parte requerida, cumpria à impugnante o ônus de demonstrar que os seus rendimentos e
patrimônio, entre outras circunstâncias, apontam em sentido contrário, ônus do qual,
entretanto, não se desincumbiu a contento, visto que não trouxe aos autos qualquer
documento capaz de solidificar suas alegações.
Desta forma, REJEITO o pedido de impugnação à assistência judiciária,
para manter o benefício concedido à parte autora”.
No mais, de fato, os demonstrativos de pagamento e extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-33.2018.8.26.0506 -Voto no 25391 jv fco
4
apresentados revelam que os débitos das parcelas de empréstimos efetuados em folha
de pagamento e em conta corrente, na qual é creditado o salário do autor, superam 30%
dos vencimentos líquidos, fato que justifica a pretendida limitação.
É inegável que os débitos comprometem a sua subsistência, sendo
razoável a sua limitação. Do contrário, haveria flagrante desrespeito aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, bem como do artigo 7o, inciso X, da
Carta Magna, que prevê a proteção salarial.
Imperioso observar que a Lei no 10.820/2003, em seu artigo 2o, inciso I,
estabelece uma limitação para os descontos consignados em um percentual máximo de
30% (trinta por cento).
Tal dispositivo legal “pelo seu alcance social, não deve ficar reservado a
empregados regidos pela CLT, mas há de ser aplicado analogicamente para quaisquer
pessoas físicas que recebam contraprestação pecuniária pelo trabalho que desenvolvem”1.
Ressalte-se, ainda, que o Decreto Estadual no 51.314/06, aplicado ao caso
em tela tocante ao percentual de descontos (Decreto Estadual no 60.435/14, art. 19, § 4o,
item 1), dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos
civis e militares. Aquele impõe em seu artigo 6o o limite máximo de descontos, mas não
obriga que as parcelas atinjam esse limite.
Este tem sido o entendimento jurisprudencial, inclusive no E. Superior
Tribunal de Justiça. Confiram-se:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE
DÍVIDA.
POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE 30%.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1 Agravo de Instrumento no 0206342-63.2011.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, 21a Câmara de
Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-33.2018.8.26.0506 -Voto no 25391 jv fco
5
1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do
empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos
do devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S/A A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. No tocante aos empréstimos consignados, esta Corte pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de
pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula
abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do
crédito com condições mais vantajosas, contanto que a soma mensal das
prestações destinadas ao desconto dos empréstimos realizados não
ultrapasse 30% dos vencimentos do trabalho, em função do princípio da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
(...)
3. Agravo Interno do BANCO BMG S/A a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 194.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe
22/02/2017).
Cumpre destacar decisões monocráticas proferidas pela Corte Superior,
no mesmo sentido, para limitação dos descontos efetuados não só em folha de
pagamento, como também em conta corrente, na qual o mutuário recebe seus proventos:
Rel. Ministro Marcos Buzzi, Aresp 1.082.588 (DJE 28.9.2017); Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Resp 1.660.315 (DJE 20.11.2017); Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Resp 1.693.188 (DJE 5.2.2018); Rel. Min. Benedito Gonçalves, REsp 1.672.204 (DJE
8.2.2018); Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, AREsp 1.168.961 (DJE 10.8.2018).
Da mesma forma, tem decidido esta Corte, inclusive esta Câmara,
conforme se verifica dos seguintes precedentes:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Empréstimos consignados - Limitação das
deduções a 30% dos rendimentos líquidos da Autora
Desconto, em
princípio, legal, desde que observado o limite de 30% do ganho líquido
mensal da Requerente, na salvaguarda de sua subsistência e de sua
família Cogência do Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 Observância do
postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da
Constituição Federal)
Recurso do Banco não provido. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-33.2018.8.26.0506 -Voto no 25391 jv fco
6
DANOS MORAIS
Empréstimos consignados
Desconto em conta
corrente
Possibilidade - Limitação das deduções a 30% dos
rendimentos líquidos do Autor - Danos morais
Inocorrência - Não
demonstração do abalo à honra do Requerente, nem sua exposição a
situação constrangedora
Descontos que, a rigor, prestaram-se à
amortização dos contratos de empréstimo - Mero aborrecimento

Indenização indevida Recurso do Autor não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1057450-25.2017.8.26.0506; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
02/09/2019). (destacamos).
“APELAÇÃO
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMPRÉSTIMOS

SUPERENDIVIDAMENTO

AÇÃO
REVISIONAL

ESTADO
PATRIMONIAL CRÍTICO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO AUTOR QUE JÁ ALCANÇOU O LIMITE LEGAL DE
30% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS
NOVOS
EMPRÉSTIMOS TOMADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ
QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
EM QUE O AUTOR RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

INADMISSIBILIDADE CARÁTER ALIMENTAR ATENDIMENTO AOS
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO AO
SALÁRIO
JULGAMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP. No 1.555.722-SP:
REVOGAÇÃO
DA
SÚMULA
603
E
CONSOLIDAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DE QUE É LÍCITO REVOGAR A AUTORIZAÇÃO DE
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
AÇÃO QUE SE JULGA
PROCEDENTE
SENTENÇA REFORMADA
ALTERAÇÃO DA
DISCIPLINA SUCUMBENCIAL. - RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1000501-44.2019.8.26.0236; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019).
(destacamos).
“Ação revisional. Contratos bancários de mútuo. Desconto das parcelas
em conta corrente e em folha de pagamento. Percentual limitativo.
Funcionário público estadual. Ostentando o salário caráter alimentar, em
face do princípio da razoabilidade, o desconto de prestação de contrato de
empréstimo consignado não deve ultrapassar 30% (trinta por cento),
assegurando-se, assim, o adimplemento do débito e o sustento do
devedor, não se aplicando ao caso o percentual limitativo de 35% (trinta e
cinco por cento), uma vez que a majoração em 5% refere-se a dívidas
decorrentes de contratação de cartão de crédito. Ação parcialmente
procedente.
Recurso
não
provido.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002193-63.2016.8.26.0663; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019). (destacamos).
Nota-se, assim, que tais descontos vêm ocorrendo de forma abusiva, pois
consomem significativa parte dos ganhos auferidos, ferindo os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, que devem garantir ao demandante dignidade em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-33.2018.8.26.0506 -Voto no 25391 jv fco
7
vida social, bem como a sua subsistência e de sua família.
Portanto, o limite de 35% sobre os vencimentos líquidos, ponto da
sentença que não foi combatido pelo autor, não fere tal disposição, pelo que a sentença é
mantida como lançada, desprovido o recurso do réu.
Em relação aos honorários advocatícios, infundada a pretensão do réu-
apelante à redução, pois eles foram fixados em atendimento aos preceitos legais, a fim
de remunerar com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte,
sendo que o percentual (10%) se encontra dentro do limite previsto no § 2o, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, cumprindo esse desiderato, pelo que o recurso do réu é
desprovido no ponto.
Quanto aos danos morais, razão não assiste ao autor, mantida a sentença
no ponto que desacolheu o pedido.
É que não restou configurada a ocorrência do ilícito perpetrado pelo banco
réu, que promoveu os descontos no cumprimento dos contratos celebrados. Não se
pode qualificar como dolosa a conduta do credor que, até pronunciamento judicial, agiu
de conformidade com a autorização do próprio devedor, que, além disso, usufruiu do
capital tomado e deu autorização expressa e válida para o réu proceder aos descontos.
Sobre o tema, também já decidiu esta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Empréstimos consignados - Limitação das
deduções a 30% dos rendimentos líquidos da Autora
Desconto, em
princípio, legal, desde que observado o limite de 30% do ganho líquido
mensal da Requerente, na salvaguarda de sua subsistência e de sua
família Cogência do Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 Observância do
postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da
Constituição Federal)
Recurso do Banco não provido. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Empréstimos consignados
Desconto em conta
corrente Possibilidade - Limitação das deduções a 30% dos rendimentos
líquidos do Autor - Danos morais
Inocorrência - Não demonstração
do abalo à honra do Requerente, nem sua exposição a situação
constrangedora Descontos que, a rigor, prestaram-se à amortização
dos contratos de empréstimo - Mero aborrecimento
Indenização
indevida
Recurso do Autor não provido.” (grifei). (TJSP; Apelação
Cível 1057450-25.2017.8.26.0506; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034012-33.2018.8.26.0506 -Voto no 25391 jv fco
8
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e
morais. Policial militar. Contratos de empréstimos consignados. Sentença
de improcedência. Limitação dos descontos das parcelas a 30% dos
rendimentos líquidos da autora. Necessidade. Situação que procura
preservar a dignidade da pessoa humana, dada a natureza alimentar dos
vencimentos em consonância com o princípio da razoabilidade Inteligência
do art. 2o, §2o, I, da Lei 10.820/2003 e art. 45 da Lei no 8.112/90.
Jurisprudência do STJ. Sentença reformada. Recurso provido. Repetição
dos valores descontados acima do percentual de 30% Inadmissibilidade.
Descontos por força dos contratos de empréstimos tomados pela autora,
não havendo prova da má-fé da instituição financeira. Limitação a 30% dos
vencimentos líquidos da autora ademais que decorre de determinação
judicial. Precedentes. Recurso negado. Danos morais Inexistência do
dever de indenizar. Descontos decorrentes dos contratos de
empréstimos livremente contraídos pela autora, que estava ciente
dos valores das parcelas que seriam descontadas na folha de
pagamento. Recurso negado. Recurso provido em parte.” (TJSP, Apel. no
1008924-83.2014.8.26.0004, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 11.3.2015).
(grifei).
Assim, injustificável a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial,
sendo desprovido o recurso do autor.
Tocante ao prequestionamento ventilado pelo réu-apelante, não é
necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais
invocados para que esse tenha acesso aos Tribunais Superiores.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho dos advogados adversos na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da
causa a ser paga ao advogado contrário, observada a gratuidade de justiça deferida ao
autor.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator